Tribunal: STF
Processo: ARE 1453259
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PROCON ESTADUAL - EMPRESA DE TELEFONIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO - LEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Compete ao PROCON, órgão que integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, a defesa dos direitos do consumidor relacionados à má prestação de operadora de telefonia móvel, sendo-lhe lícita a aplicação de penalidades administrativas correspondentes, dentre elas, a fixação de multa administrativa. No caso, o procedimento administrativo foi devidamente analisado pelo PROCON Estadual, inexistindo por isso, qualquer ofensa ao contraditório ou a ampla defesa, a ensejar sua nulidade. Ao contrário, as provas dos autos estão a demonstrar que houve observância do devido processo pelo PROCON, que notificou a empresa de telefonia de todos os atos, sendo observado o devido processo legal. V.V. O Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n°8.078/90) prevê a aplicação de sanções administrativas pela prática de infrações às normas de defesa do consumidor, dentre as quais está a multa (art. 56, 1); A penalidade de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57, "caput", CDC); - Diante da prova da aplicação da multa fora dos paradigmas legais de valor mínimo e máximo, bem como da ausência de proporcionalidade e razoabilidade em relação aos parâmetros legais, é considerada abusiva, devendo ser fixada conforme os parâmetros legais” (eDOC 24 – ID: 91de9757, p. 5)  



    Na origem, trata-se de ação anulatória de multa aplicada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que ao atuar nas atribuições de Procon, aplicou sanções por infrações às relações de consumo.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXIX, XL, XLV, XLVI, LV, LVII e LXXVIII; 21, XI; 22, IV; 37; 127; 128; e 129, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a violação aos princípios constitucionais que norteiam a atuação do Ministério Público, sob o argumento de que o órgão público teria instaurado o procedimento investigatório para a defesa de direito individual (eDOC 54 – ID: dfdf5a4d, p. 15).



    Sustenta-se, ainda, o excesso de prazo na condução do Processo Administrativo n° 0479.11.000997-0 pelo Parquet (eDOC 54 – ID: dfdf5a4d, p. 18).



    Ademais, aduz-se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no valor da multa aplicada, sob o fundamento de que o critério da condição econômica do fornecedor para a fixação do quantum da sanção teria sido aplicado duas vezes e que o valor não guarda equivalência com a dimensão da lesão verificada (eDOC 54 – ID: dfdf5a4d, p. 25).



    Por fim, alega-se que a competência para fixar as condições e os parâmetros técnicos de prestação do serviço de telecomunicações é da ANATEL e que os prazos fixados por esta autarquia foram devidamente observados (eDOC 54 – ID: dfdf5a4d, p. 25).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a multa fora aplicada em razão da constatação da prática das seguintes infrações administrativas: atraso na disponibilização do serviço de internet contratado, cobrança indevida de taxa de habilitação de plano e valor de plano de internet em desacordo com a oferta publicitária. Ato contínuo, anotou que o órgão responsável pela investigação oportunizou a defesa da empresa recorrente e que esta não logrou êxito em comprovar a ilegalidade do procedimento e a abusividade no valor da multa aplicada. 



    No mais, ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do que se extrai a competência do Ministério Público para atuar no feito, seja na defesa de direitos individuais ou coletivos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O Código de Defesa do Consumidor (CDC) instituiu microssistema normativo, contemplando não só normas de caráter geral e abstrato, mas, também, preceitos normativos de diversas naturezas, tais como: direito civil, direito administrativo, direito processual, direito penal. 



    Para efetivação dessa infraestrutura de proteção, foi criado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, que consiste no conjunto de órgãos públicos e entidades privadas responsáveis direta ou indiretamente pela promoção da defesa do consumidor. 



    Logo, o exercício da atividade de polícia administrativa é diferido conjuntamente a órgãos das diversas esferas da federação, sujeitando os infratores às sanções previstas no ari. 56 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentadas pelo Decreto 2.181/97, dentre elas, a aplicação de multa. 



    (...)



    De ressaltar que a atuação do PROCON, de certo, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências reguladoras, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária. 



    Nesse contexto, a atuação do PR000N/MG teve por finalidade imediata a proteção de consumidora específica, sendo, portanto, órgão competente para fixação de multa administrativa, porque constitui exercício de seu poder de polícia. 



    Quanto ao procedimento administrativo e a aplicação da penalidade, cedo é que o Poder Judiciário poderá apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites.



    (...)



    Feitas estas considerações, compulsando os autos, vislumbro que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito. 



    O procedimento administrativo foi deflagrado em virtude de reclamação da consumidora Ivone Abreu de Medeiros (fI. 47/48). 



    A consumidora alegou o atraso na disponibilização do serviço de internet contratado, além da cobrança indevida de taxa de habilitação de plano, e valor de plano de internet em desacordo com a oferta publicitária. 



    A empresa ora apelante foi devidamente notificada para se manifestar (ti. 55) e para firmar termo de ajustamento de conduta (fls. 61-v162), contudo, recusou-se a firmar o referido TAC (fI. 87)



    Pela análise do caderno processual, verifica-se ainda que lhe foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório e que a decisão proferida pelo PROCON, inclusive em sede de recurso, foi devidamente fundamentada, com exposição clara dos motivos táticos e jurídicos em ensejaram a aplicação da multa, e observação da legislação pertinente para dosagem da sanção, donde não vislumbro qualquer vicio capaz de macular ou anular o processo administrativo em referência. 



    Deste contexto, forçoso concluir que, ao contrário do que alega a apelante, seu recurso administrativo foi devidamente analisado pelo PROCON estadual, inexistindo, por isso, qualquer ofensa ao contraditório ou a ampla defesa, a ensejar sua nulidade. Ao contrário, as provas dos autos estão a demonstrar que houve observância do devido processo pelo PROCON, que notificou a apelante de todos os atos, sendo observado o devido processo legal. 



    Ressalta-se que a apelante não cuidou em demonstrar a ilegalidade da atuação do órgão administrativo de proteção ao consumidor.



    (...)



    Por fim, no que tange à penalidade aplicada, é de ver que foram observados os critérios do CDC e Resolução n. 11/2011 da PGJ (artigo 64 e seguintes), quais sejam: punir o infrator e coibir que a prática seja reiterada. 



    Não bastasse isso, consoante se extrai da decisão proferida (fls. 93199), o valor da multa aplicada foi acompanhado da devida motivação, explicitando-se que foram observadas a receita bruta da empresa, a natureza grave da infração, a vantagem apurada e a condição econômica da ora apelante. 



    Destarte, não há ilegalidades na decisão administrativa Impugnada, devendo, por isso, ser mantida sua autoridade” (eDOC 24 – ID: 91de9757)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1152438 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.10.2019 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1415026 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE “TAXA DE COBRANÇA”. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR CONDUTA PRATICADA POR EMPRESA TERCEIRIZADA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MULTA – PRETENSÃO AO PREVALECIMENTO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DE R$ 400.000,00 PARA O CORRESPONDENTE A 20.000 UFIR´S – REDUÇÃO PARA R$ 100.000,00 PROPOSTA NOS VOTOS VENCEDORES QUE ATENDE À NECESSIDADE DE PENALIZAÇÃO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E DE INIBIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, SEM PERMITIR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO DA UFIR, EXTINTA POR LEI FEDERAL, COMO PARÂMETRO – RESULTADO DO JULGAMENTO COLEGIADO NO APELO, MANTIDO – EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS”. 4. Agravo regimental desprovido” (AI 777530 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.06.2012 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: 91de9757, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente